Tribunal: TJMT
Processo: 1021102-67.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021102-67.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 42.730.342/0001-07 (EMBARGANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPORTAÇÃO. ICMS. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de apelação, para reformar a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o embargante como empresa remetente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos, especialmente no tocante à exigência de cumprimento das obrigações acessórias previstas em norma estadual.

4. A ausência de credenciamento do destinatário transfere ao remetente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, conforme disciplinado pelo Decreto Estadual no 1.262/2017.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

Não há omissão no acórdão que enfrenta de modo suficiente a controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, X, “a”; CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; Decreto Estadual/MT no 1.262/2017, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; AgInt no AREsp 1341142/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1021102-67.2022.8.11.0015, que, por unanimidade, de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou crédito tributário decorrente de operações com fim específico de exportação, sob o fundamento de imunidade do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o descumprimento de obrigações acessórias relativas às operações com fim específico de exportação descaracteriza a imunidade constitucional do ICMS e autoriza a constituição de crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A imunidade do ICMS nas exportações, prevista na CF/1988, art. 155, § 2.o, inciso X, alínea "a", não é automática, estando condicionada ao cumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação estadual.

4. O Decreto Estadual n.o 1.262/2017 e o Regulamento do ICMS/MT (Decreto n.o 2.212/2014) exigem credenciamento no regime especial e emissão de documentos fiscais específicos para a fruição do benefício fiscal.

5. A ausência de credenciamento do destinatário torna exigível o imposto na saída das mercadorias, independentemente de posterior exportação.

6. A multa aplicada foi fixada dentro do limite, em conformidade com o art. 47-E, inciso IV, alínea “o”, da Lei Estadual n.o 7.098/98, não configurando confisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade do ICMS em operações com fim específico de exportação exige o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária. 2. A ausência de credenciamento do destinatário no regime especial estadual torna legítima a exigência do ICMS na saída das mercadorias, bem como a aplicação da multa prevista.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2.o, inciso X, alínea "a"; CTN, arts. 113, § 2o, e 75, parágrafo único; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 35-C e 47-E, inciso IV, alínea “o”; Decreto Estadual n.o 1.262/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.02.2015; STJ, RMS 27243/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.04.2011; TJ-MT, Ap. Cív. 1044811-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso,
“quanto ao fato de a empresa embargante ser
REMETENTE
das mercadorias e estar devidamente credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação à época dos fatos, de modo que a responsabilidade pela irregularidade quanto ao cumprimento de obrigação acessória cabe a empresa
DESTINATÁRIA
(TREMARIN MADEIRAS LTDA) e, portanto, não cabe a aplicação de penalidade em face da empresa recorrente e, por essa razão, o V. Acórdão deve ser corrigido para suprir a omissão disposta, conforme preceitua o artigo 1.022, Parágrafo Único, inciso II c/c artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Alega que,
“a Administração Pública, além de imputar o recolhimento do tributo à empresa ilegítima, posto que esta não descumpriu as obrigações acessórias quanto ao credenciamento de regime especial de exportação, mas sim, a empresa destinatária, cobra ICMS em operação de EXPORTAÇÃO, da qual, não trouxe aos autos informações de que o produto não foi devidamente exportado”.

Assim,
“a obrigação tributária decorre da ocorrência fática de uma previsão contida na legislação, em outras palavras, a lei descreve um fato e lhe atribui a consequência, criando assim uma relação jurídica entre o Estado e o particular”.

Argui que,
“os
TAD’S no 1157133-6 e no 1157134-0
, resultam do entendimento fiscal de que a empresa
DESTINATÁRIA
das mercadorias descritas na DANFE no 059, a TREMARIN MADEIRAS LTDA, não estaria habilitada para operar no comércio exterior, visto que não possui credenciamento específico para a exportação no Estado de Mato Grosso. Desta forma, embora a irregularidade apontada pelo fisco ser de responsabilidade de outra empresa, fora atribuída a Requerente, ora Embargante, a responsabilidade tributária, na condição de remetente, de recolhimento do tributo ICMS transporte. Nesse sentido, por certo que as infrações imputadas a autora não possuem guarida alguma, pois a operação realizada, possui gozo de imunidade constitucionalmente prevista (não incidência de ICMS em operações de exportação ou a elas equivalentes), bem como a empresa Requerente possui habilitação para operar no exterior.”.

Desse modo,
“
a falta de credenciamento no regime especial de exportação pelo destinatário das mercadorias sujeita o estabelecimento ao recolhimento do ICMS. Neste sentido, a empresa destinatária da mercadoria, em razão da ausência de seu credenciamento, é legitimada para arcar com o recolhimento do tributo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, pede que:
“seja
CONHECIDO
, uma vez que oposto tempestivamente, para, ao final ser
ACOLHIDO
, com o fito de
SUPRIR OMISSÃO
quanto ao fato da Embargante ser
REMETENTE
das mercadorias e estar devidamente credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação à época dos fatos, de modo que a responsabilidade pela irregularidade quanto ao cumprimento de obrigação acessória cabe a empresa
DESTINATÁRIA
(TREMARIN MADEIRAS LTDA), conforme dispõe o art. 10, §1o do Decreto no 1.262/2017 e, portanto, não cabe a aplicação de penalidade em face da embargante, a fim de declarar a
NULIDADE
do lançamento dos Termos de Apreensão e Depósito no 1157133-6 e 1157134-0, nos termos do art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, com base no artigo 1.022, Parágrafo Único, inciso II c/c artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 314274360).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por TS BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1021102-67.2022.8.11.0015, que, por unanimidade, de provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão, ao argumento de que não considerou que é remetente
credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação à época dos fatos, o que torna a empresa destinatária responsável pelo imposto devido.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, pelos motivos que passo a expor a seguir.

Acerca da imunidade do ICMS sobre as operações de exportação, sabe-se que está prevista no artigo 155, § 2o, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, que veda a incidência do imposto sobre as mercadorias destinadas ao exterior, garantindo a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Porém, essa imunidade não é automática, exige o cumprimento das obrigações acessórias dispostas na legislação tributária, especialmente nas regras do Estado de Mato Grosso, como a emissão correta de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o registro das operações no Sistema Fiscal Estadual (SIAT).

Assim, o não cumprimento dessas formalidades pode gerar multas, prejuízos e perda da imunidade, com a consequente cobrança de ICM pela fazenda pública. Portanto, a imunidade depende do respeito às formalidades legais para que seu efeito seja reconhecido juridicamente, funcionando como um benefício que exige rigor no cumprimento das regras fiscais.

A exigência de cumprimento das obrigações acessórias está disposta no artigo 5o, § 14 e artigo 6o, do Decreto Estadual n.o 2.212/2014, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso.

Além disso, o Decreto Estadual n.o 1262, de 17.11.2017, regulamenta o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação. Na referida norma, estão elencadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes que realizarem operações com fim específico de exportação a fim de fazerem jus a tal benesse

Desse modo, como o destinatário não estava credenciado no regime especial, o remetente se tornou o responsável pelo pagamento do imposto, no momento da saída da mercadoria, nos termos do Decreto Estadual n.o 1262/2017, art. 10, § 1o:

Art. 10 A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§ 1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado.

E, conforme consta no acórdão embargado:

“Dessa forma, a incidência se dá nas operações descritas na alínea “a”, inciso I, do
caput
, do art. 1.o, que prevê que as obrigações serão cumpridas pelos estabelecimentos localizados no território mato-grossense, no caso, o remetente”.

Outrossim, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025